Tribunal: TJDFT
Processo: 0001749-18.2016.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO A ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO. INAPLICABILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal, depois de adquirir cinco telefones celulares, três deles com registro de furto e de roubo, ciente da origem espúria.

2 O acordo de não persecução penal objetiva justamente evitar a ação penal, ficando prejudicado depois de proferida a sentença condenatória, pois não pode acontecer no segundo grau de jurisdição.

3 Comprovado que o réu tinha menos de vinte e um anos de idade à época do delito, incide a atenuante da menoridade relativa e, uma vez reduzida a pena privativa de liberdade, impõe-se a substituição por uma restritiva de direitos, em observância ao artigo 44, § 2o, do Código Penal.

3 Apelação provida.